Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600433-74.2024.6.16.0093
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600433-74.2024.6.16.0093

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600433-
74.2024.6.16.0093, que julgou improcedente o pedido constante na exordial das Representações ns.
0600338-44.2024.6.16.0093 e 0600433-74.2024.6.16.0093, e, consequentemente, extintos os
processos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (Representação Eleitoral
por Propaganda Irregular com Pedido Liminar e Busca e Apreensão ajuizada pela Coligação Pra
Frente, Pra Todos, Novamente, integrada pelos partidos/federações Republicanos, MDB, PL, PSD,
Avante, Federação PSDB Cidadania, com fulcro nos arts. 96, I, 6º, §2º da Lei nº 9.504/1997, arts. 10,
§1º-A, 11, 48, 52, da Resolução-TSE nº 23.610/2019, bem como arts. 3º, III, 17, I, II, 18, 19, 20, 21, §1º
da Resolução-TSE nº 23.608/2019, em face de Coligação Respeito e Mais Saúde Para Ivaiporã,
Miguel Roberto do Amaral, Lourdes José de Assunção Mancia, Braian Alicio Costa, Diego Ferreira
de Arruda, Jaffer Guilherme Saganski Ferreira, Josane Gorete Disner Teixeira, Maria Aparecida
Santana de Oliveira Lam, Rozangela Vidal dos Santos Machado e Edivaldo Aparecido Montanheri.
Alega-se que, visa a responsabilização Coligação Respeito e Mais Saúde Para Ivaiporã, integrada
pelos partidos/federações Pode, PP, PSB, do candidato a prefeito Miguel Roberto Amaral e sua vice
Lourdes José de Assunção Mancia, bem como dos candidatos a vereadores nominados, em razão
de irregularidade quem vem sendo proferidas em todas as suas propagandas impressas e
eletrônicas na campanha de Ivaiporã. Conforme imagens, os representados fizeram constar em
todas suas propagandas impressas e eletrônicas expressão que não corresponde com a verdade e
induz o eleitor em erro. Mais precisamente, a expressão que está sendo indevidamente utilizada é
"Apoio União Brasil". Portanto, está mais do que evidente que o Partido Político União Brasil não
integra a Coligação representada, razão pela qual não podem os representados fazer constar na
sua propaganda a menção (escrita ou falada) a "apoio" do referido partido. Repita-se, não existe
"apoio" em se tratando de eleições. Há coligação. Partidos que se apoiam são os partidos que
estão coligados. Se não estão coligados, não há "apoio". Tanto é assim que, a mesma matéria foi
objeto de Representação 0600338- 44.2024.6.16.0093, na qual se demonstrou que os representados
estavam utilizando a expressão Apoio União Brasil nas propagandas de rádio e TV. Nessa
representação, foi concedida a medida liminar determinando aos representados que, no prazo de
24h removessem e se abstivessem de veicular nas propagandas eleitorais a expressão "Apoio:
União Brasil" sob pena de multa diária de R$. 5.0000,00 (cinco mil reais). Só por isso, tem-se que
esta nova representação é praticamente uma derivação daquela, cuja decisão que aqui se objetiva
pode ser entendida como uma "extensão de efeitos" da decisão outrora proferida. JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 29/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
PRA FRENTE, PRA TODOS, NOVAMENTE[REPUBLICANOS
/ MDB / PL / PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IVAIPORÃ - PR
(RECORRENTE)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
TIAGO COBIANCHI RIBEIRO (ADVOGADO)
Respeito e Mais Saúde para Ivaiporã[PODE / PP / PSB] -
IVAIPORÃ - PR (RECORRIDO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
EDIVALDO APARECIDO MONTANHERI (RECORRIDO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ROZANGELA VIDAL DOS SANTOS MACHADO
(RECORRIDO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
MARIA APARECIDA SANTANA DE OLIVEIRA LAM
(RECORRIDO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
JOSANE GORETE DISNER TEIXEIRA (RECORRIDO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
JAFFER GUILHERME SAGANSKI FERREIRA (RECORRIDO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
DIEGO FERREIRA DE ARRUDA (RECORRIDO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
BRAIAN ALICIO COSTA (RECORRIDO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
LOURDES JOSE DE ASSUNCAO MANCIA (RECORRIDO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
MIGUEL ROBERTO DO AMARAL (RECORRIDO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44201622
18/11/2024
11:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44201622 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094615600000043149481
Número do documento: 24111811094615600000043149481
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:19:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.523
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600433-74.2024.6.16.0093 – Ivaiporã –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PRA FRENTE, PRA TODOS, NOVAMENTE[REPUBLICANOS / MDB / PL /
PSD / AVANTE / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IVAIPORÃ - PR
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: TIAGO COBIANCHI RIBEIRO - OAB/PR51360
RECORRIDO: MIGUEL ROBERTO DO AMARAL
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
RECORRIDO: LOURDES JOSE DE ASSUNCAO MANCIA
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
RECORRIDO: BRAIAN ALICIO COSTA
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
RECORRIDO: DIEGO FERREIRA DE ARRUDA
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
RECORRIDO: JAFFER GUILHERME SAGANSKI FERREIRA
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
RECORRIDO: JOSANE GORETE DISNER TEIXEIRA
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
RECORRIDO: MARIA APARECIDA SANTANA DE OLIVEIRA LAM
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
RECORRIDO: ROZANGELA VIDAL DOS SANTOS MACHADO
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
RECORRIDO: EDIVALDO APARECIDO MONTANHERI
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
RECORRIDO: Respeito e Mais Saúde para Ivaiporã[PODE / PP / PSB] - IVAIPORÃ - PR
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44201622 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094615600000043149481
Número do documento: 24111811094615600000043149481
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:19:19

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IMPRESSA.
MENÇÃO A "APOIO" DE PARTIDO NÃO
COLIGADO.
ALEGADA
INDUÇÃO
AO
ERRO
E
DESINFORMAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO
MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença de improcedência que rejeitou
representação por suposta irregularidade
em
propaganda
eleitoral
impressa.
O
recorrente alega que a expressão "Apoio:
União Brasil" induz o eleitor a erro, ao
sugerir que o partido União Brasil integra
formalmente a coligação, comprometendo a
clareza e transparência exigidas pela
legislação eleitoral. Defende que tal prática
viola o princípio da veracidade e fere a
isonomia entre os candidatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se a menção de apoio de um partido
não coligado em material de campanha
caracteriza
indução
ao
erro
ou
desinformação, violando o art. 9º-C da
Resolução TSE nº 23.610/2019; e (ii)
determinar se há violação à legislação
eleitoral pela inclusão do termo "Apoio:
União Brasil" na propaganda eleitoral
impressa,
à
luz
dos
princípios
de
veracidade e igualdade de condições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A Resolução TSE nº 23.610/2019, art.
21, § 1º, impõe apenas requisitos objetivos
para a propaganda eleitoral impressa, como
a inclusão do CNPJ e da tiragem, sem
proibir a menção de apoio político de
partidos não coligados.
4 - O uso do termo "apoio" por partido não

Num. 44201622 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094615600000043149481
Número do documento: 24111811094615600000043149481
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:19:19
coligado não configura indução ao erro, pois
a informação foi inserida de forma ostensiva, separada da menção à
coligação, de modo a evitar confusão ou
indução equivocada do eleitor.
5 - A Resolução TSE nº 23.610/2019, art.
9º-C, proíbe a utilização de conteúdo
fabricado
para
difundir
informações
notoriamente
inverídicas
ou
descontextualizadas. No caso, há carta do
diretório municipal do partido União Brasil
autorizando o uso do termo "apoio", o que
afasta
a
alegação
de
falsidade
ou
manipulação de informações.
6 - A legislação eleitoral não impede que
partidos não coligados manifestem apoio a
candidatos de outras coligações, desde que
tal apoio seja transparente e verídico, o que
foi observado no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A menção de apoio de partido não
coligado em propaganda eleitoral impressa,
autorizada formalmente pelo diretório do
partido, não configura indução ao erro ou
desinformação quando apresentada de
forma clara e separada da menção à
coligação.
2 - A inclusão de "apoio" na propaganda
eleitoral, sem vínculo formal de coligação,
não
infringe
a
Resolução
TSE
nº
23.610/2019, desde que observados os
requisitos de veracidade e transparência.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-C, 10, 11, 21 e
74; Código Eleitoral, art. 242; Lei nº
9.504/1997, art. 54; CPC, art. 487, I.

DECISÃO

Num. 44201622 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094615600000043149481
Número do documento: 24111811094615600000043149481
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:19:19
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação eleitoral ajuizada pela COLIGAÇÃO PRA FRENTE, PRA
TODOS, NOVAMENTE em face de MIGUEL ROBERTO DO AMARAL, BRAIAN ALICIO COSTA,
DIEGO FERREIRA DE ARRUDA, JAFFER GUILHERME SAGANSKI FERREIRA, EDIVALDO
APARECIDO MONTANHERI, LOURDES JOSE DE ASSUNCAO MANCIA, JOSANE GORETE
DISNER TEIXEIRA, MARIA APARECIDA SANTANA DE OLIVEIRA LAM e ROZANGELA VIDAL
DOS SANTOS MACHADO por propaganda irregular, sob o argumento de que os representados
violaram o art. 9º-C da Res. TSE nº 23.610/2019, ao incluir o termo "Apoio: União Brasil" na
propaganda impressa.
O juízo da 093ª zona eleitoral julgou improcedente a representação (id. 44087385).
O representante recorreu aduzindo, em síntese que, a inserção do termo gerou desinformação,
induziu o eleitor em erro e violou o princípio da veracidade; não se observou a isonomia entre
coligações (id. 44087389).
Contrarrazões pelos representados sustentando que a inserção do termo não encontra proibição;
que não induziu em erro; que vigora a liberdade de expressão (id. 44087396).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 44122965).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada em mural eletrônico no dia 20/09/2024
(id. 44087385) e as razões foram protocoladas no dia 21/09/2024 (id. 44087389).
Intimado em 23/09/2024, o recorrido protocolou suas contrarrazões em 24/09/2024,
tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Num. 44201622 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094615600000043149481
Número do documento: 24111811094615600000043149481
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:19:19
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a sentença de improcedência dos pedidos da representação,
assim fundamentada pelo juízo a quo:
No caso em tela o direito invocado na representação estaria calcado na norma prevista nos arts.
9º caput, 9º-C, 10º e 11º da Res. TSE 23.610/2019, ou seja, autenticidade da informação e da
obrigatoriedade de constar na propaganda eleitoral as legendas de todos os partidos que a
integram o grupo – coligação.
Destaco abaixo o trecho impugnado:
“APOIO: UNIÃO BRASIL”
1. Da obrigatoriedade das legendas partidárias na propaganda eleitoral.
Por ser relevante transcrevo os dispositivos 10º e 11 da Res. TSE 23.610/2019 e art. 242 do
Código Eleitoral:[...]
Não podemos negligenciar a importância da correta informação no material de propaganda dos
candidatos, devendo a mesma constar de forma clara a legenda dos partidos políticos que se
coligaram para a disputa eleitoral.
Nesse sentido:
[...]
Analisando o material acostado aos autos, verifica-se que propaganda do candidato não se
constata irregularidade em relação as legendas que compõe a coligação. Dos documentos
trazidos aos autos ficou constatada que as legendas que compõem a coligação estão presente
de forma clara e legível, não havendo nesse ponto irregularidade a ser sanada.
2. Da desinformação, montagens, trucagens na Propaganda Eleitoral – 9º-C da Res. TSE
23.610/2019 e art. 54 da Lei nº 9504/97:
Transcrevo os dispositivos:
[...]
Referido normativo busca coibir a utilização de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir
fatos inverídicos para causar danos ao equilíbrio do pleito eleitoral.
Conforme já proferida na decisão ID 124263952, após consulta aos bancos de dados da Justiça
Eleitoral, o Partido União Brasil não está participando da disputa eleitoral para nenhum dos
cargos nas eleições 2024.
Outro ponto, foi juntado pelos requeridos carta do presidente do Diretório Municipal do Partido
União Brasil, declarando apoio, e, a Coligação Respeito e Mais Saúde para Ivaiporã formada
pelos partidos Podemos, PSB PP, autorizando a divulgação nos materiais de campanha,
comprovando a veracidade da informação.
Tenho que nos presentes autos, não há inserção na propaganda eleitoral dos requeridos de
conteúdo fabricado ou manipulado, desinformação, montagens, trucagens. Não configuram
inverdades inequívocas que ensejem a reprimenda por esta Justiça Especializa. Ainda, como no
caso dos autos, a intervenção neste contexto configuraria censura prévia, o que é vedada pela
legislação eleitoral.
Nesse sentido:
[...]
A pretensão deduzida pelo representante não merece prosperar. O teor da propaganda tida
como irregular não revela conteúdo desinformativo, descontextualizado, fatos inverídicos. A
aposição de frases e imagem gráfica também não apresenta montagem, trucagem ou desenhos

Num. 44201622 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094615600000043149481
Número do documento: 24111811094615600000043149481
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:19:19
animados. Assim não há o que se cogitar de ilegalidade, a justificar reprimenda desta Justiça
Especializada.
[...]
Por não constar elementos nos autos que impliquem a condenação, improcedência do pedido
faz-se necessário.
Por fim, conforme destacado pela ilustre Representante do Ministério Público Eleitoral "Por
derradeiro, conforme novamente comprovado pelos representados, o Partido União Brasil,
Diretório de Ivaiporã, manifestou seu apoio à Coligação representada, asseverando,
inclusive, que autorizaria a divulgação de tal apoio nos materiais de campanha, por meio de
carta encaminhada pelo Presidente do partido ao candidato representado (id. 124978272),
comprovando-se, portanto, a veracidade da informação divulgada por meio da propaganda
impugnada. Conclui-se, portanto, que, inexistindo vedação à manifestação de apoio político por
partido não coligado e, diante da comprovação do apoio ofertado, deve ser
julgada igualmente improcedente a presente representação".
Por essas razões, entendo que as ações de Representação ns. 0600338-44.2024.6.16.0093 e
0600433-74.2024.6.16.0093, não merecem acolhimento.
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na exordial das
Representações
ns.
0600338-44.2024.6.16.0093
e
0600433-74.2024.6.16.0093,
e,
consequentemente, EXTINTOS os processos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487,
I, do CPC.
Nas suas razões recursais, o recorrente alega que a expressão "Apoio: União Brasil" nas
propagandas eleitorais induz o eleitor ao erro, criando a impressão de que o partido União Brasil
faz parte da coligação, quando na verdade não integra formalmente a campanha. Esse uso do
termo "apoio" compromete a clareza e transparência exigidas pela legislação eleitoral.
Argumenta que a propaganda eleitoral deve ser precisa e fiel às informações da coligação e que
a inclusão de um apoio inexistente fere o princípio da veracidade, fundamental para a
transparência e isonomia entre os candidatos.
Afirma que a utilização de um "apoio" informal gera uma vantagem injusta para a coligação
recorrida, comprometendo a igualdade de condições e quebrando a paridade de armas que deve
ser mantida nas campanhas eleitorais.
Os recorridos, por sua vez, alegam em contrarrazões que a legislação eleitoral não proíbe
manifestações de apoio entre partidos que não estão formalmente coligados, citando precedentes
no cenário político brasileiro, como o apoio de diversos partidos ao presidente Lula em eleições
passadas, para reforçar que essa prática é legítima.
Defendem que o uso do "apoio" do União Brasil foi transparente e formalmente autorizado pelo
diretório municipal do partido. Afirmam que a campanha foi clara quanto a essa manifestação de
apoio e que não houve intenção de manipular ou induzir eleitores ao erro.
Invocam o direito constitucional à liberdade de expressão, destacando que ele abrange o direito
de manifestar apoio político entre partidos, mesmo sem coligação formal.

Num. 44201622 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094615600000043149481
Número do documento: 24111811094615600000043149481
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:19:19
Pois bem. A narrativa fática que constou na inicial indica irregularidade na propaganda impressa
dos recorridos em razão da inclusão do termo Apoio: União Brasil, conforme se vê do exemplo:
Sobre o assunto, o § 1º do art. 21 da Resolução TSE nº 23.610/19 delimita as informações
obrigatórias que devem constar de todo material impresso:
Art. 21. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a
veiculação de propaganda eleitoral por meio de distribuição de folhetos, adesivos, volantes e
outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido político, da
federação, da coligação, da candidata ou do candidato, sendo-lhes facultada, inclusive, a
impressão em Braille dos mesmos conteúdos e a inclusão de texto alternativo para
audiodescrição de imagens ( Lei nº 9.504/1997, art. 38 ; e Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência - Decreto nº 6.949/2009, arts. 9º, 21 e 29 ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no
CNPJ ou o número de inscrição no CPF da pessoa responsável pela confecção, bem como de
quem a contratou, e a respectiva tiragem, respondendo a pessoa infratora pelo emprego de
processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder (Lei nº 9.504/1997, art.
38, § 1 º; Código Eleitoral, arts. 222 e 237 ; e Lei Complementar nº 64/1990, art. 22).

Num. 44201622 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094615600000043149481
Número do documento: 24111811094615600000043149481
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:19:19
Da leitura do dispositivo não se verifica qualquer vedação à inclusão de eventual apoiador. Aliás,
quando o legislador entendeu ser do interesse da sociedade a imposição de regras para
participação de apoiadores na propaganda eleitoral, o fez expressamente, por exemplo para as
propagandas mediante inserção em programas de rádio e de televisão, nos termos do art. 74:
Art. 74. Nos programas e nas inserções de rádio e de televisão destinados à propaganda
eleitoral gratuita de cada partido político, federação ou coligação, só poderão aparecer, em
gravações internas e externas, observado o disposto no § 2º deste artigo, candidatas,
candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com música ou vinhetas, inclusive de
passagem, com indicação do número da candidata, do candidato ou do partido político e de
pessoas apoiadoras, inclusive as candidatas e os candidatos de que trata o § 1º do art. 53-A da
Lei nº 9.504/1997 , que poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento) do tempo de cada
programa ou inserção, sendo vedadas montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos
animados e efeitos especiais ( Lei nº 9.504/1997, art. 54 ). (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
Nesse diapasão, a concatenação dos dispositivos impõe a interpretação no sentido de que o que
não é vedado pela lei em propagandas eleitorais está permitido, desde que ela observe todas as
diretrizes legais e os princípios gerais que regem o direito e, em especial, o direito eleitoral.
No caso dos autos, conforme se evidencia, a propaganda impressa dos recorridos obedeceu os
ditames legais, como a inclusão de CNPJ de quem confeccionou e de quem contratou, a tiragem,
etc.
Outrossim, verifica-se que a informação foi colocada de forma ostensiva, separada da Coligação
por uma barra vertical, não se podendo falar em indução do eleitor em erro e menos ainda na
criação de meio publicitário destinado a criar, artificialmente, estados mentais, emocionais ou
passionais.
Num segundo aspecto, o recorrente afirma que a propaganda viola o art. 9º-C da Resolução TSE
nº 23.610/19, pois contém informação fabricada para veicular fatos descontextualizados com
potencial de causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral.
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos
ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade
do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
A alegação não prospera, uma vez que não houve qualquer descontextualização ou inverdade
extraída das peças publicitárias.
Com efeito, os representados juntaram aos autos carta subscrita pelo Presidente do Diretório
Municipal do União Brasil de Ivaiporã, na qual se compromete a apoiar a Coligação "Respeito e
Mais Saúde para Ivaiporã" e autoriza a divulgação do apoio nos materiais de campanha e
reuniões da Coligação. Esse documento, aliado ao fato de que o União Brasil não lançou
candidatos no pleito de 2024, evidencia a veracidade da informação veiculada pela propaganda
eleitoral.

Num. 44201622 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094615600000043149481
Número do documento: 24111811094615600000043149481
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:19:19
Em síntese, diante da ausência de vedação legal e considerando a veracidade da informação
retratada nas peças publicitárias, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da
representação.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600433-74.2024.6.16.0093 - Ivaiporã -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: PRA FRENTE,
PRA TODOS, NOVAMENTE[REPUBLICANOS / MDB / PL / PSD / AVANTE / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IVAIPORÃ - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: BRUNA
MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859, MARCELO BUZATO - PR22314-A, ORLANDO MOISES
FISCHER PESSUTI - PR38609-A, TIAGO COBIANCHI RIBEIRO - PR51360 - RECORRIDOS:
MIGUEL ROBERTO DO AMARAL, LOURDES JOSE DE ASSUNCAO MANCIA, BRAIAN ALICIO
COSTA, DIEGO FERREIRA DE ARRUDA, JAFFER GUILHERME SAGANSKI FERREIRA, JOSANE
GORETE DISNER TEIXEIRA, MARIA APARECIDA SANTANA DE OLIVEIRA LAM, ROZANGELA
VIDAL DOS SANTOS MACHADO, EDIVALDO APARECIDO MONTANHERI, RESPEITO E MAIS
SAÚDE PARA IVAIPORÃ[PODE / PP / PSB] - IVAIPORÃ - PR - Advogados do(a) RECORRIDO:
LUIGI PENITENTE FERREIRA - PR90820-A, ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR37722

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.11.2024